Tribunal: TJES
Processo: 5021109-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021109-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELAIR DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo que embora a autora tenha contratado o cartão de crédito consignado, a contratação se deu de forma abusiva, convertendo o contrato em contrato cartão de crédito em empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores excedentes ao devido pela requerente caso houvesse contratado empréstimo (simples) e condenando a ré a pagar R$ 1.000,00, a título de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, a ausência de regularidade na contratação, uma vez que a autora teve sua vontade viciada por acreditar contratar empréstimo, sofrendo descontos eternos pela falta de cautela da ré que levou a efeito contrato diverso daquele que se objetivava contratar, não sendo a quantia fixada a título de reparação moral suficiente para reparar os danos sofridos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferida na decisão de id nº 5483527, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões ao id nº 4767729.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso sustenta que em que pese a sentença tenha de forma acertada convertido o contrato e cartão de crédito consignado no empréstimo consignado que a autora/recorrente buscava contratar, a fundamentação apresentada não condiz com a realidade dos fatos, pois a recorrente nunca teria sido informada da modalidade de contrato levado a efeito.

Em que pese alegações defensivas apresentadas em contrarrazões
de regular contratação, pugnando pela manutenção da sentença, razão assiste a recorrente, pois e
mbora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora/reco
rrente
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Aliás, fato é que o judiciário está abarrotado com ações semelhantes a está em que o consumidor busca instituições financeiras ou correspondentes bancários para contratar empréstimo e diante da ausência de margem disponível, as empresas incluem em seus benefícios previdenciários cartão consignado, mas na modalidade empréstimo, de modo que o consumidor nunca recebe o cartão, apena os valores em sua conta e sofre descontos eternos, visto que nesta modalidade de contratação os juros são exorbitantes e os bancos lançam em periodicamente saques complementares para que o consumidor nunca quite o saldo devedor.

Em suma, o consumidor recebe o dinheiro e o utiliza, sem receber cartão (plástico), ou seja, trata o negócio como se fosse aquele que buscava contratar (empréstimo), deixando evidente que nunca lhe foi explicado a modalidade do cartão de crédito consignado e só tomando ciência da diferença dos contratos com o passar dos anos, pois as prestações dos cartões consignados são eternas, sendo o caso dos autos o de vício de consentimento, conforme acima narrado, situação que pode ser constatada pelo próprio extrato previdenciário da autora, que possui diversos contratos de empréstimo, demonstrando já está habituada a esta modalidade, mas nenhum outro de cartão consignado.

Assim, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão moral, pois
a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Todavia, imperioso que se reconheça as particularidades do caso em concreto, devendo a indenização ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, razão pela qual vota-se pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada a pagar a título de danos morais a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
majorar a condenação a título de reparação moral, condenando-se a ré a pagar a quantia de R$
R$
5.000,00 (cinco mil reais),

valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
a recorrente
, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)